Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APROXIMAÇÃO DO RESULTADO MORTE. MANUTENÇÃO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de latrocínio tentado, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória.
2. Praticados os delitos de latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma única subtração patrimonial, mas reconhecendo-se a intenção do agente em buscar mais de um resultado morte no delito de latrocínio tentado, tem-se configurado o concurso de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes do STJ.
3. Adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, pois considerando-se o iter criminis, constata-se que as vítimas correram risco de vida em virtude das facadas, pauladas na cabeça e pedradas desferidas pelos acusados no momento do assalto, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
4. Recurso conhecido e não provido.